Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-90.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001611-90.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (EMBARGANTE), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (EMBARGANTE), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (EMBARGANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 262.581.078-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS ELAINE RIBEIRO - CPF: 021.102.279-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE

– RETORNO DOS AUTOS PELO STJ – NOVO JULGAMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – SUSPENSÃO FACULTATIVA - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – TESE SUSCITADA APENAS NO RECURSO ACLARATÓRIO - INOVAÇÃO RECURSAL –
RECURSO REJEITADO
.

O reconhecimento da prejudicialidade externa não tem como efeito automático e obrigatória a suspensão do trâmite do processo. Na hipótese, é desnecessária a suspensão do trâmite deste processo, haja vista que a eventual procedência do Recurso Especial pelo STJ não modificará o entendimento firmado nestes autos quanto à possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em decisão parcial de mérito, mas tão somente alterará a fração dos honorários.

De acordo como o STJ,
“decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.”
(EDcl no REsp 1366346/MS). No caso,
não há qualquer obscuridade para ser esclarecida, pois o Acórdão está em consonância com a ordem emanada pelo STJ que, após prover o Recurso Especial, determinou que este Tribunal fixasse honorários advocatícios sucumbenciais na decisão parcial de mérito.

A jurisprudência do STJ
“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
(EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). No caso, a tese de que o pedido de repetição de indébito não foi reiterado no aditamento à petição inicial foi suscitada pela Embargante apenas no Recurso Aclaratório, em nítida inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
União

Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. e Outros
em virtude do Acórdão de ID. 180240151 que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

De proêmio, a Embargante
suscita prejudicialidade externa em relação ao Agravo em Recurso Especial n. 2357589/MT, o qual está pendente de julgamento pelo STJ. Neste ponto, pleiteia a suspensão do trâmite destes Aclaratórios até decisão definitiva daquele Recurso.

No mérito, alega
que o
decisum
é obscuro porque, segundo ela, competia ao Juiz singular da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, onde tramita a Ação de origem, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, e não a esta Câmara Julgadora.

Argumenta que o pedido de repetição de indébito não pode ser considerado parâmetro para fins de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o argumento de que, muito embora mencionado na Petição Inicial, não foi contemplado no aditamento à Inicial.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos Embargos e que seja sanada a obscuridade, atribuindo-lhes efeitos infringentes e, de conseguinte, seja desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento. Ao final, pugna pelo prequestionamento expresso da matéria.

Intimada, a Embargada deixou de apresentar as Contrarrazões, conforme se extrai do ID. 182707173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a Embargada
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento a fim de reformar a
decisão parcial de mérito
proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Nova Mutum nos autos da
Ação de Tutela de Antecipada de Caráter Antecedente
movida pela empresa
Embargante
União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.

Na decisão agravada, o Juiz singular julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento, bem como julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação no que tange ao pedido de repetição de indébito. E, dentre outras determinações, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

Inconformada, a Embargada interpôs o Instrumental, a fim de que fosse arbitrada a verba sucumbencial, o qual foi desprovido.

Renitente, a Embargada interpôs Recurso Especial, que foi provido pelo Ministro Moura Ribeiro a fim de que este Tribunal fixasse os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em 23/08/2023, esta
Câmara de Direito Privado, em cumprimento à ordem emanada pelo STJ, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa credora
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
e

fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) de 2/7 (dois sétimos) do valor atualizado da causa.

Para fins de cálculo dos honorários, este Colegiado levou em consideração o fato de que, dos sete pedidos formulados na Petição Inicial pela empresa Embargante, apenas dois foram apreciados e julgados (consignação em pagamento e repetição de indébito).

A Embargante opôs este Recurso de Embargos de Declaração, no qual alega que o feito guarda direta prejudicialidade externa em relação ao AREsp n.° 2357589/MT, o qual está pendente de julgamento pelo STJ.

Sustenta que, caso provido aquele Agravo em Recurso Especial, a decisão influenciará neste feito, já que acarretará a alteração do parâmetro utilizado na fixação da verba honorária. Assim, pleiteia a suspensão do trâmite destes Aclaratórios até decisão definitiva naquele AREsp.

Sabe-se que quanto à prejudicialidade externa,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias”
. (STJ - AgInt no AREsp: 1709685 RJ 2020/0131573-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021).

No caso, inobstante os argumentos da Recorrente, não há pertinência na suspensão do trâmite deste processo, haja vista que a eventual procedência do Agravo em Recurso Especial n.
2357589/MT
pelo STJ, não modificará o entendimento firmado nestes autos quanto à possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em decisão parcial de mérito, mas tão somente poderá acarretar a alteração da fração dos honorários.

Desse modo, considerando que a suspensão em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório e não há qualquer óbice processual para o julgamento deste Recurso, não deve prosperar o pedido de sobrestamento do feito.

A Embargante também aduz
que o
decisum
é obscuro porque compete ao Juiz singular da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, onde tramita a Ação de origem, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, e não a esta Câmara Julgadora.

É pertinente relembrar que a decisão é obscura quando há falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão.

Ou seja, há obscuridade quando lhe falta concatenação do raciocínio; a fluidez das ideais fica comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.

Na hipótese, conforme já relatado, o Recurso Especial interposto pela empresa Embargada foi provido e o Ministro Moura Ribeiro determinou a devolução dos autos para que esta Corte fixasse a verba sucumbencial, de forma proporcional à parcela da lide decidida.

O dispositivo da decisão monocrática proferida pelo STJ está assim redigido:

“Nessas condições, em juízo de reconsideração, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reconhecer a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pela instância de origem, de forma proporcional à parcela da lide decidida.”

De acordo com a Embargante, esta Câmara julgadora interpretou a decisão do STJ de forma equivocada, pois, no seu entender, competia ao Juiz singular o arbitramento da verba honorária.

Além de não existir qualquer obscuridade para ser esclarecida, o argumento da Recorrente não comporta acolhida.

Ao prover o Recurso Especial, o Ministro Relator Moura Ribeiro anulou o Acórdão porque o resultado proclamado por este Colegiado não estava em sintonia ao entendimento adotado pelo STJ. Por essa razão, determinou o retorno à Instância de origem, qual seja, este Tribunal, a fim de proferir novo voto observando a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em decisão parcial de mérito.

Nota-se que não há qualquer menção no sentido de que a verba honorária sucumbencial deveria ser fixada pelo Juiz singular.

Assim, conforme já exposto não há obscuridade, mas sim a mera irresignação com o resultado proclamado. A Embargante visa a reforma do julgado, o que não viabiliza a oposição dos Aclaratórios.

Por fim, a Embargante argumenta que o pedido de repetição de indébito não pode ser considerado parâmetro para fins de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o argumento de que, muito embora mencionado na Petição Inicial, não foi contemplado no aditamento à Inicial.

O tema não foi suscitado em momento anterior, o argumento é trazido apenas agora, depois que o Recurso de Agravo de Instrumento foi provido, de modo que é evidente a inovação recursal.

Aliás, a discussão em relação ao pedido de repetição de indébito se está, ou não, contemplado na Petição Inicial da Ação de origem é objeto de discussão no RAI n. 1008951-56.2018.8.11.0000, que foi desprovido por esta Câmara julgadora e no qual foi interposto o Agravo em Recurso Especial
n. 2357589/MT, que está pendente de análise pelo STJ, não sendo, portanto, objeto destes autos.

Com essas considerações, ante à inexistência de obscuridade a ser esclarecida, prequestionada a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023